Tribunal: TJBA
Processo: 8000996-54.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000996-54.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIA DO CARMO SANTOS e outros Advogado(s): RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ABUSIVA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO NÃO ABSOLUTO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS. DISCREPÂNCIA MANIFESTA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso da autora, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em ação de revisão contratual na qual foi reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) era cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação, diante de suposta alteração de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto aos critérios para aferição da abusividade de taxas de juros em contratos bancários; e (ii) se a utilização da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios observou as peculiaridades do caso concreto. III. Razões de decidir 3. A possibilidade de julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC, e na Súmula 568 do STJ, especialmente quando a matéria já se encontra pacificada na jurisprudência. A mera alegação de prejuízo pela decisão unipessoal não é suficiente para o reconhecimento de nulidade, ainda mais quando o vício, se existente, resta sanado pela submissão da matéria ao órgão colegiado por meio do agravo interno. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado desde o julgamento do REsp 1.061.530/RS, é no sentido de que a taxa média de mercado constitui importante referencial para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios, mas não representa limite absoluto, devendo-se analisar as circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Na hipótese dos autos, a abusividade da taxa de juros restou evidenciada não apenas pelo cotejo com a taxa média de mercado, mas pela análise concreta das circunstâncias do caso, em que se verificou uma majoração absolutamente desproporcional (taxa contratada de 19,82% a.m., equivalente a 782,07% a.a., enquanto a média do mercado era de 5,47% a.m., equivalente a 79,84% a.a.), sem justificativa plausível. 6. A prática de cobrança de juros manifestamente desproporcionais caracteriza abuso de direito e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, causando dano moral ao consumidor que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente quando impõe prestações excessivamente onerosas, em potencial situação de superendividamento. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno improvido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático de recurso quando a matéria já se encontra pacificada na jurisprudência. 2. A taxa média de mercado constitui importante referencial para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios, sem representar limite absoluto, devendo-se analisar as circunstâncias específicas do caso concreto. 3. É cabível a condenação por danos morais em hipóteses de cobrança de juros manifestamente desproporcionais, que caracterizem prática abusiva por parte da instituição financeira." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.